Tribunal: TJES
Processo: 5000365-16.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-16.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SCHIRLEY BERGER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000365-16.2023.8.08.0017

ORIGEM
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
SCHIRLEY BERGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DA LIGAÇÃO/ENGENHARIA SOCIAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, a autora alega
que recebeu uma ligação do Banco do Brasil, o qual informou que a Recorrida receberia um crédito de 12 mil reais, divididos em 4 (quatro) boletos para pagar, sendo que a Recorrida não aceitou e passou a receber várias ligações do Recorrente, informando uma dívida no valor de 18 mil reais, porém, não recebeu nenhum valor em sua conta, e tentou diversas vezes resolver essa situação com o Recorrente e, no entanto, não obteve êxito
.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que o recorrente/réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/ré consiste: (i) a legalidade dos débitos; (ii) ocorrência de fortuito externo; (iii) ausência de ato ilícito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, porquanto a decisão observou os limites do pedido e da causa de pedir.

5. A relação jurídica estabelecida é, inegavelmente, de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

6. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451. Segundo este, não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade e atraindo a responsabilidade da instituição financeira pelo risco inerente à sua atividade. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

8. O Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e o efetivo repasse do valor do empréstimo à cliente, sendo correta a declaração de inexistência do débito.

9. Quanto aos danos morais, a condenação é plenamente justificada e deve ser mantida. O dano não se limita a mero dissabor; a Recorrida foi submetida a cobranças diárias e excessivas por meio de ligações, gerando aborrecimento e severas frustrações pela tentativa infrutífera de solução. Este quadro de aborrecimentos e transtornos ultrapassa o limite do aceitável e abala a tranquilidade da consumidora. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter punitivo-pedagógico para a Recorrente. A falha na segurança do sistema bancário que permitiu a fraude, aliada à cobrança de dívida inexistente, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
(presumido).

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)